Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724480-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES REU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Embora a Secretaria da 1a Câmara Cível tenha certificado o decurso do prazo para a ré apresentar alegações finais (ID 24198444), verifica-se da certidão ID 23246069 que em verdade foi publicado o despacho ID 21948080, cujo teor transcrevo: “Inobstante os autores tenham trazido aos autos cópia da certidão exarada pelo Oficial de Justiça na carta precatória expedida, aguarde-se o retorno oficial desta. Após, com o retorno da carta precatória devidamente cumprida, intime-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum de 10 (dez) dias (art. 973, CPC). I.” De tal modo, deveria a Secretaria, após a certidão de juntada da carta precatória (ID 23183945), ter intimado expressamente as partes para apresentação de alegações finais, tendo se limitado a publicar despacho anterior que determinou que se aguardasse o retorno oficial da deprecata. Assim, a fim de evitar futuras alegações de nulidade, concedo à parte ré o prazo de 10 (dez) dias para apresentar alegações finais. Torno sem efeito a certidão ID 24198444. I. Brasília-DF, 26 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora